Tribunal: TJDFT
Processo: 0729288-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729288-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONEY RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: DELMA BARBOZA SOARES DESPACHO Verifico que o AR de intimação da agravada não foi cumprido, estando o endereço incompleto em relação ao que foi informado na inicial e declinado pela executada (ID 91200270). Renove-se a diligência, no endereço RUA TUPINAMBÁ, QUADRA 37, CHÁCARA 09, LOTE 04, SETOR DE CHÁCARAS ANHANGÜERA B, VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO, CEP: 72871-591. Após, esgotado o prazo para contrarrazões, voltem conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora